Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715645-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO, FERNANDA RAMOS MONTEIRO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Preliminarmente, formula pedido de gratuidade de justiça no corpo do apelo constitucional, sob o argumento de que se encontra em processo de recuperação judicial, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo. Colaciona decisões proferidas pelo STJ com a finalidade de comprovar sua hipossuficiência. Por fim, pede que seja concedida a justiça gratuita, afastando-se a necessidade de recolhimento do preparo do recurso especial. É o relatório. De início, vale registrar que o apelo especial se insurge com relação à matéria afetada pelo STF (Tema 1255), situação que atrai a incidência do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, a competência deste Presidente para análise do pedido do benefício da gratuidade de justiça. Nesse passo, oportuno consignar que tal pretensão pode ser concedida tanto às pessoas físicas quanto às jurídicas incapacitadas de arcarem com as custas e despesas do processo judicial sem prejuízo de seu próprio sustento ou sem o comprometimento de suas atividades. Acrescente-se que o enunciado 481 da Súmula do STJ estabelece que “faz jus o benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua possibilidade de arcar com os encargos processuais”. Como dito, a parte recorrente colaciona aos autos certidão emitida pelo Ministério da Fazenda, bem como extrato bancário. Todavia, tais informações não se mostram suficientes para embasar a comprovação de hipossuficiência econômica. Isso porque, a documentação contábil juntada não é capaz de expor suas condições patrimoniais e econômicas atuais. No mais, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que "consoante jurisprudência desta Corte Superior, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1.875.896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.319.600/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Anote-se, ainda, que a recorrente é pessoas jurídica de direito privado representadas em juízo por advogado desvinculado da assistência judiciária. Logo, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimem-se a SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S/A. para que recolha o valor do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014